Tribunal: TJSP
Processo: 1005149-28.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Causa de pedir fundada em perda abrupta de visão do olho esquerdo do autor em mutirão de cirurgia de catarata realizada pelo Hospital Municipal de Barueri. Alegação na petição inicial de que os danos acarretados ao demandante, bem como aos demais pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico, decorreram da utilização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Causa de pedir fundada em perda abrupta de visão do olho esquerdo do autor em mutirão de cirurgia de catarata realizada pelo Hospital Municipal de Barueri. Alegação na petição inicial de que os danos acarretados ao demandante, bem como aos demais pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico, decorreram da utilização de colírio anestésico inapropriado, que provocou ardência e dor demasiada. 1. Denunciação da lide ofertada pelo Município de Barueri em detrimento da gestora do Hospital Municipal à época dos fatos, Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Hospitalar. Ausência de interesse processual do ente federativo para provocação do incidente de intervenção de terceiros, na medida em que o polo passivo da ação já mencionava a pessoa jurídica de direito privado. Hipótese em que eventual atribuição de responsabilidade civil suceder-se-ia sob o prisma da solidariedade (arts. 264 e 265, do Código Civil). Denunciação da lide extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com inversão dos ônus sucumbenciais. 2. Inépcia da petição inicial da lide principal. Causa de pedir deduzida em flagrante descompasso com as informações extraídas do suporte probatório coligido aos autos pelas partes. Petição inicial que silenciou acerca das comorbidades de base há muito diagnosticadas no autor (diabetes mellitus, retinopatia diabética não-proliferativa e edema macular diabético), o qual também não participou de mutirão de cirurgia de catarata, mas submeteu-se a cirurgia eletiva antecedida de rigoroso acompanhamento do quadro clínico oftalmológico pela equipe médica do nosocômio. Indícios factíveis trazidos à baila por dois dos corréus no sentido de que a peça de ingresso é mera reprodução de lides outras propostas por pacientes que efetivamente participaram daquele evento e foram vitimados de Síndrome TASS (Síndrome Tóxica do Segmento Anterior). Prova pericial que, inclusive, considerou absolutamente estranha aos autos a pretendida atribuição do dano à utilização de colírio anestésico contaminado em contraponto aos fatos efetivamente descritos no prontuário do autor, circunstância que justifica o indeferimento da petição inicial, de ofício, por violação à teoria da substanciação prevista no art. 319, III, CPC. Extinção, de ofício, do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 330, I, §1o, I e III, c.c. 485, I, CPC. Recursos prejudicados.